Tribunal: TJDFT
Processo: 0730078-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730078-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIETE GOMES CARDOSO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO. CANABIDIOL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 14 – STJ. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 2. A Primeira Seção do STJ, por unanimidade, deliberou que até o julgamento não poderá ocorrer a declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico, de modo que o processo deve seguir o curso regular. 3. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que, até o julgamento da questão pelo STJ, o autor pode escolher contra qual ente federativo mover a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. Relatório 1. Agravo interno interposto por Eliete Gomes Cardoso Soares contra a decisão de mérito desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante (ID no 39154739). 2. Nas razões de ID no 39271705, a agravante reitera os argumentos de que de que a Justiça do Distrito Federal é competente para processar e julgar a matéria, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855.178/SE, em sede de repercussão geral (Tema 793), reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde. 3. Afirma que a decisão monocrática de mérito proferida por este relator deve seguir o entendimento do IAC 14 do STJ, o qual determina que na demanda relacionada ao fornecimento de medicamento “juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual.” 4. Pede a reforma da decisão agravada, para que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido e provido, determinando-se a competência da justiça comum estadual no feito. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 39717953). 6. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID no 40038281). 7. Cumpre decidir. 8. Em 8/6/2022, o STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 9. A Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que até o julgamento não poderá ocorrer a declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico, de modo que o processo deve seguir o curso regular. 10. Por essas razões, revogo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo instrumento (ID no 39154739). 11. Registro que o IAC 14 não determinou a suspensão dos feitos em andamento, além disso o agravado apresentou suas contrarrazões, de modo que conheço o agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020. 13. O Juízo monocrático declinou de sua competência para a Justiça Federal sob o argumento de que ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, cuida de fornecimento de medicamento não padronizado (produtos à base de canabidiol), sendo necessária a participação da União no polo passivo da demanda (ID no 136182668, págs. 1-2). 14. A irresignação da agravante restringe-se apenas a análise da competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a matéria. 15. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que, até o julgamento da questão pelo STJ, o autor pode escolher contra qual ente federativo mover a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 16. Logo, o Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF é competente para apreciar e julgar a demanda. Dispositivo 17. Revogo a decisão monocrática ID no 39154739. Julgo prejudicado o agravo interno. 18. Conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e restabelecer a competência do Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para apreciar e julgar a demanda, até o julgamento do IAC 14 do STJ. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Quebra de Página Brasília, DF, 17 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO